Tribunal: STM
Processo: 7000176-27.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL (CP) COMUM. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO DE INJURIAR. ART. 298 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DESACATO. CONDENAÇÃO. COMPLETA EMBRIAGUEZ POR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I - Embora o § 3º do art. 140 do CP tenha sido alterado para dele se excluir a injúria de natureza racial, sua redação antiga opera efeitos dotados de ultratividade em relação ao caso em exame, haja vista que, ao suprimir a figura criminosa do CP e transladá-la para a Lei 7.716/89, a Lei 14.532/2023 afigurou-se como novatio legis in pejus por incrementar aumento de pena ao modelo repressivo. II - A forma como o Acusado referiu-se à vítima, ao questionar sua identificação, mostrou-se grosseira e digna de crítica. Contudo, essa reprovação não encontra espaço no campo do Direito Penal, uma vez que não se conseguiu demonstrar a presença da elementar do tipo “injuriar, ofendendo a dignidade”. III - Ainda que o Ofendido possa ter se sentido insultado pelas desastrosas falas do Acusado, as provas não atestam, com a certeza necessária à prolação de um verídico condenatório, a vontade do Acusado de injuriar. IV - Recai sobre a Defesa o ônus de produzir a prova acerca da ocorrência de estado de completa embriaguez decorrente de caso de caso fortuito ou de força maior capaz de retirar totalmente do Acusado a sua capacidade de entendimento ou de determinação, nos termos da regra estabelecida no art. 296 do CPPM. V - As Testemunhas trouxeram elementos que demonstraram o estado de embriaguez do Acusado, entretanto, não vieram aos autos substratos probatórios capazes de atestar que tal condição de ebriez fora resultante de intoxicação aguda, decorrente de combinação com medicamentos, como alegou a Defesa. VI - Restou apenas comprovada, por meio da prova testemunhal, a ocorrência de uma embriaguez culposa ou até mesmo voluntária, que não elide a conduta criminosa, conforme a Teoria da actio libera in causa. VII - Em se tratando de acusado militar, a embriaguez culposa ou voluntária produz os mesmos efeitos da ebriez preordenada e, por isso, é capaz de elevar a sanção aplicada ao Réu de 1/5 a 1/3 na segunda fase da dosimetria da pena, haja vista que essa condição é considerada pelo art. 70, inciso II, alínea “c”, e parágrafo único, do CPM como circunstância que sempre agrava a pena. VIII - A despeito da ocorrência de citada circunstância legal, a Acusação não demonstrou irresignação e tampouco interpôs Recurso contra a decisão que não a reconheceu, razão pela qual merece vigorar o princípio da vedação da reformatio in pejus. IX - Sentença parcialmente procedente mantida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/10/2024 A
17/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000176-27.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: MAICO ALVES DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RICARDO DE OLIVEIRA MANTUANO (OAB RJ69391)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MAICO ALVES DA SILVA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS, RESPECTIVAMENTE, PELA
ACUSAÇÃO E PELA DEFESA, BEM COMO NEGAR PROVIMENTO A AMBOS
PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA VERGASTADA NA INSTÂNCIA
INICIAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000176-27.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: MAICO ALVES DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RICARDO DE OLIVEIRA MANTUANO (OAB RJ69391)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MAICO ALVES DA SILVA
EMENTA
APELAÇÕES.
DEFESA
E
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
(MPM). ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL (CP) COMUM. INJÚRIA
RACIAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO DE
INJURIAR. ART. 298 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
DESACATO. CONDENAÇÃO. COMPLETA EMBRIAGUEZ POR CASO
FORTUITO
OU
FORÇA
MAIOR.
ÔNUS
DA
DEFESA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
I - Embora o § 3º do art. 140 do CP tenha sido alterado para dele se excluir a
injúria de natureza racial, sua redação antiga opera efeitos dotados de
ultratividade em relação ao caso em exame, haja vista que, ao suprimir a figura
criminosa do CP e transladá-la para a Lei 7.716/89, a Lei 14.532/2023 afigurou-
se como novatio legis in pejus por incrementar aumento de pena ao modelo
repressivo.
II - A forma como o Acusado referiu-se à vítima, ao questionar sua
identificação, mostrou-se grosseira e digna de crítica. Contudo, essa reprovação
não encontra espaço no campo do Direito Penal, uma vez que não se conseguiu
demonstrar a presença da elementar do tipo “injuriar, ofendendo a dignidade”.
III - Ainda que o Ofendido possa ter se sentido insultado pelas desastrosas falas
do Acusado, as provas não atestam, com a certeza necessária à prolação de um
verídico condenatório, a vontade do Acusado de injuriar.
IV - Recai sobre a Defesa o ônus de produzir a prova acerca da ocorrência de
estado de completa embriaguez decorrente de caso de caso fortuito ou de força
maior capaz de retirar totalmente do Acusado a sua capacidade de entendimento
ou de determinação, nos termos da regra estabelecida no art. 296 do CPPM.
V - As Testemunhas trouxeram elementos que demonstraram o estado de
embriaguez do Acusado, entretanto, não vieram aos autos substratos probatórios
capazes de atestar que tal condição de ebriez fora resultante de intoxicação
aguda, decorrente de combinação com medicamentos, como alegou a Defesa.
7000176-27.2024.7.00.0000
40001365524 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI - Restou apenas comprovada, por meio da prova testemunhal, a ocorrência
de uma embriaguez culposa ou até mesmo voluntária, que não elide a conduta
criminosa, conforme a Teoria da actio libera in causa.
VII - Em se tratando de acusado militar, a embriaguez culposa ou voluntária
produz os mesmos efeitos da ebriez preordenada e, por isso, é capaz de elevar a
sanção aplicada ao Réu de 1/5 a 1/3 na segunda fase da dosimetria da pena, haja
vista que essa condição é considerada pelo art. 70, inciso II, alínea “c”, e
parágrafo único, do CPM como circunstância que sempre agrava a pena.
VIII - A despeito da ocorrência de citada circunstância legal, a Acusação não
demonstrou irresignação e tampouco interpôs Recurso contra a decisão que não
a reconheceu, razão pela qual merece vigorar o princípio da vedação da
reformatio in pejus.
IX - Sentença parcialmente procedente mantida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos Recursos de Apelação interpostos,
respectivamente, pela Acusação e pela Defesa, bem como negar provimento a ambos para
manter inalterada a Sentença vergastada na instância inicial. Presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira.
Brasília, 17 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Examinam-se Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público
Militar (MPM) e pela Defesa constituída do Suboficial da Aeronáutica (SO Aer) Maico Alves
da Silva em face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica (CPJ/Aer) da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que
julgou parcialmente procedente a Denúncia para absolver o Acusado das imputações
relacionadas aos delitos do art. 160 e parágrafo único do Código Penal Militar (CPM) –
desrespeito a superior, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal
Militar (CPPM); e do art. 140, § 3º, do Código Penal (CP) comum – injúria racial, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; bem como condená-lo como incurso no crime
do art. 298 do CPM – desacato à superior, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial
aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de apelar em liberdade.
Em 18.4.2022, o MPM deflagrou a persecução penal ao oferecer Denúncia em
desfavor do Acusado pelos seguintes fatos:
7000176-27.2024.7.00.0000
40001365524 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Consta dos autos que, por volta das 21h do dia 1º de abril de 2022, o ora denunciado
caminhava pelo estacionamento do Complexo do Santos Dumont apresentando sinais de
embriaguez (evento 21, VIDEO4). Em determinado momento, adentrou em seu veículo e
movimentou-se pela unidade, ocasião em que subiu o carro sobre um meio-fio próximo a uma
árvore (evento 21, VIDEO8). Tendo sido acionado pela guarda, o ofendido, 1º Tenente
Leonardo Oliveira de Lima, abordou o denunciado, prestou continência, identificou-se como
Oficial de Dia e pediu para que parasse o carro e se identificasse (evento 21, VIDEO9). Na
ocasião, o ofendido dirigiu-se ao denunciado e disse: “Boa noite, meu camarada, sou o
Tenente Oliveira, Oficial de Dia do Complexo Santos Dumont. Pode se identificar por
gentileza?" Na sequência, recebeu do denunciado a resposta “camarada não, não sou seu
camarada.","quem é você? Se identifica, militar”, muito embora o ofendido já tivesse se
apresentado como Oficial de Dia. Após resistência aos pedidos de identificação feitos pelo
ofendido, o denunciado enfim se identificou e apresentou sua identidade militar, que estava
vencida e apresentava a informação de que se tratava de um Sargento da Aeronáutica do
efetivo do Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV). Ato contínuo, o ofendido solicitou que
o denunciado descesse do carro e se dirigisse até sua sala para averiguar o que estava
ocorrendo com ele e, possivelmente, sugerir que pernoitasse na unidade ou pedisse um carro
por aplicativo, tendo em vista que não tinha condições de dirigir em segurança, representando
um perigo à sua integridade física e de terceiros. Nesse momento, o denunciado se recusou a
obedecer e passou a questionar, em tom de deboche, seu superior hierárquico: “Vai me
prender? Me prende então?”, fato confirmado pelo Soldado Matheus de Azevedo Santos
(evento 1, fl. 15). Em razão do comportamento exaltado, o ofendido acionou a Equipe de
Alerta, que tem atribuição de auxiliar em qualquer ocorrência em serviço, para fazer um
cerco no local e para apoio. Após isso, o ofendido ainda tentou dialogar novamente com o
denunciado, que, a todo o momento debochava e ria com frases como: “Você quem vai me
prender?", rindo na sequência. A partir desse momento, o 1º Tenente ordenou que o militar
permanecesse fora do carro enquanto reportava a ocorrência ao Superior de Dia/Oficial de
Sobreaviso Jurídico, ao que o denunciado desobedecia e falava que iria embora, abrindo a
porta do carro diversas vezes de maneira suspeita, aparentando procurar algo no interior do
veículo e apontando o dedo para o ofendido, questionando e debochando das ordens
emanadas, tudo diante dos outros militares mais modernos da equipe de serviço que
acompanhavam a ocorrência (evento 21, Anexo 2, fls 12-15). Segundo depoimento das
testemunhas Soldado Matheus de Azevedo Santos (evento 1, P_Flagrante, fl. 15) e Soldado
André Luiz Lima dos Santos (evento 1, P_Flagrante, fl. 17), em determinado momento da
abordagem, o denunciado avançou em direção ao Oficial de Dia e à equipe enquanto recebia
as orientações. Nesse momento, amparado pela NOSDE PRO 210, que regulamenta o uso
progressivo da força no COMAER, o ofendido se afastou e ordenou que o denunciado parasse
onde estava, caso contrário, visando manter a integridade da equipe, teria que se valer do uso
da força. Somente então o denunciado recuou e aguardou. Nesse momento, após ciência do
Superior de Dia/Oficial de Sobreaviso Jurídico, foi dada a voz de prisão ao militar e foi
informado que seriam assegurados todos os seus direitos constitucionais. Ademais, segundo
depoimento do 3º Sargento Gabriel Marques Argollo da Costa (condutor do APF) e do Cabo
Deivid Richard Toledo dos Santos, o ora denunciado dirigiu-se ao ofendido por expressões
desrespeitosas como “moleque” (evento 37, Anexo3, fl. 22) e “tenentezinho” (evento 37,
Anexo4, fl. 39). FATO 2: Além do comportamento do denunciado com relação ao Oficial de
Dia, verifica-se nos autos que após ter-lhe sido dada voz de prisão e enquanto aguardava no
Grupo de Segurança e Defesa (GSD) para realização do exame de corpo de delito, o
flagranteado dirigiu-se ao Cabo de Dia Deivid Richard Toledo dos Santos, ordenando que se
identificasse e informasse seu nome de guerra, ao que, em razão do silêncio do Cabo, passou
a se referir a ele como “neguinho” e “cabo neguinho”, conforme depoimento do Soldado
MATHEUS DA SILVA SALES (evento 37, anexo 4, fls. 9-10) e do Soldado MAURILIO
SANTOS FERNANDES (evento 37, anexo 3, fls. 37-38). Por todo o comportamento do
denunciado, ficou cabalmente demonstrada sua postura desafiadora e violadora dos mais
basilares preceitos de hierarquia e disciplina, havendo consumação do crime previsto no art.
160, parágrafo único do CPM, por ter apontado o dedo e falado com o Oficial de Dia de
forma a desrespeitar sua autoridade e sem postura militar, valendo-se dos dizeres "camarada
não, não sou seu camarada.","quem é você? Se identifica, militar." e "Vai me prender? Me
prende então?" e “Você quem vai me prender?", diante de vários militares (3º Sgt Gabriel
7000176-27.2024.7.00.0000
40001365524 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Marques Argollo Da Costa, 2º Sgt Guilherme Ferraz Guerra, Cabo Deivid Richard Toledo dos
Santos, Soldado Matheus da Silva Sales, Soldado Matheus de Azevedo Santos, Soldado Thiago
Tavares dos Santos, Soldado Paulo de Oliveira Prudencio, Soldado William Luiz dos Santos
Silva, Soldado Ruan Garcia Leite e do Soldado Diogo Farias Lemos). Ademais, ao se dirigir
ao Oficial de Dia, seu superior hierárquico, como “moleque” e “tenentezinho”, também
diante de vários militares mencionados anteriormente, portanto depreciando e deprimindo a
autoridade do referido oficial, o denunciado consumou em tese o crime de Desacato a
Superior, capitulado no art. 298 do CPM. Assim, consciente e voluntariamente, o denunciado
desrespeitou e desacatou seu superior hierárquico diante de outros militares, todos inferiores
ao ofendido. Ademais, ao dirigir expressões de cunho racial ao Cabo de Dia Deivid Richard
Toledo dos Santos tratando-o como “neguinho” e “cabo neguinho”, o denunciado consumou,
em tese, o crime militar extravagante de injúria racial previsto no art. 140, §3º do CP.”
A Peça Pórtico, com suporte nos elementos de informações produzidos no bojo
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) 7000233-83.2022.7.01.0001/RJ, foi recebida
por Decisão Interlocutória proferida em 5.5.2023.
O Acusado foi regularmente citado em 15.5.2023.
Em audiência realizada em 15.6.2024, foram ouvidos os ofendidos Primeiro-
Tenente (1º Ten) Leonardo Oliveira de Lima e Cabo (Cb) Deivid Richard Toledo dos Santos.
Na mesma oportunidade, foram inquiridas as seguintes testemunhas da Acusação: Segundo-
Sargento (2º Sgt) Guilherme Ferraz Guerra; Terceiro-Sargento (3º Sgt) Gabriel Marques
Argollo da Costa; e Soldados (Sd) Matheus de Azevedo Santos, Thiago Tavares dos Santos,
Flavio Luiz dos Santos Lima, Gustavo Vieira de Holanda, Matheus da Silva Sales e Maurilio
Santos Fernandes, todos militares da Aeronáutica.
Em cumprimento ao art. 417, §2º, do CPPM, a Defesa arrolou como
testemunhas o Major (Maj) Carlos Eduardo Azevedo Alvares, o Capitão (Cap) Ronaldo de
Oliveira Costa, o SO Weslley da Silva Santos, o 2º Sgt Cláudio dos Santos Anjos e a civil
Vera Lúcia Figueiredo Lima Duarte.
Todos foram ouvidos na Sessão do dia 11.7.2023 e prestaram o compromisso de
dizer a verdade nos termos do art. 352 do CPPM, com exceção da referida civil, que, por ser
ex-cônjuge do Acusado, foi inquirida na condição de informante.
Na mesma oportunidade, o Conselho procedeu à qualificação e ao
interrogatório do Réu.
Na fase do art. 427 do CPPM, Defesa e Acusação nada requereram.
Em obediência ao art. 428, o Parquet das Armas apresentou suas Alegações
Finais em 22.8.2023, instante processual em que ratificou a pretensão exposta na Denúncia e
requereu a condenação do Réu às penas previstas no art. 160 e parágrafo único do CPM; art.
298 do mesmo Códex e art. 140, § 3º, do CP.
Por sua vez, em 24.8.2023, a Defesa constituída, no cumprimento da mesma
fase, pugnou pelo reconhecimento da atipicidade dos fatos praticados pelo Acusado em razão
da ausência do dolo ou pela incidência do princípio da insignificância, com a absolvição nos
termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM.
7000176-27.2024.7.00.0000
40001365524 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Requereu ainda que o Acusado seja absolvido com fundamento no art. 439,
alínea “d”, do CPPM, em virtude de esse estar, ao tempo do fato, em alegada situação de
ebriedade completa, capaz de retirar a sua compreensão acerca do caráter ilícito do seu
comportamento ou de determinar-se conforme esse entendimento.
Em seguida, a Defesa pleiteou a absolvição do Acusado, nos termos do art. 439,
alínea “e”, do CPPM, ante a suposta fragilidade do contexto probatório apresentado pelo
MPM e, de forma subsidiária, apontou a necessidade de fixação da pena no patamar mínimo
legal, “em face de instrução dos autos com elogios, declarações de boa conduta, ficha
disciplinar desprovida de anotações que possam desabonar a conduta do acusado e todas as
circunstâncias favoráveis apresentadas em juízo”.
Na Sessão de Julgamento de 26.9.2023, Acusação e Defesa apresentaram suas
Alegações Orais e, após a conclusão dos debates, o CPJ/Aer da 1ª Auditoria da 1ª CJM
resolveu julgar parcialmente procedente a Denúncia para absolver o Acusado das imputações
relacionadas aos delitos do art. 160 e parágrafo único do CPM - desrespeito a superior, com
fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM; e do art. 140, § 3º, do CP - injúria racial, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; bem como condená-lo como incurso no crime
do art. 298 do COM – desacato à superior, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial
aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de apelar em liberdade, nos
termos exarados pela Sentença proferida em 13.11.2023.
Em 18.11.2023, o membro do MPM interpôs Recurso de Apelação,
oportunidade em que manifestou sua irresignação tão somente em relação ao fragmento do
Decisum que absolveu o Acusado das penas do art. 140, § 3º, do CP, por entender que era
contrário à prova dos autos e, dessa forma, requereu o reparo da Sentença nesse aspecto.
A Defesa, por seu turno, interpôs o Recurso de mesma natureza em 28.11.2023
e postulou a reforma do veredito condenatório com a consequente absolvição do Réu, diante
da atipicidade da conduta por manifesta ausência de dolo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
insigne Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opinou pelo
provimento da Apelação interposta pelo Parquet Miliciens e pelo desprovimento do Apelo
defensivo.
Abriu-se Vista dos autos ao eminente Ministro-Revisor, Gen Ex Odilson
Sampaio Benzi.
É o Relatório.
VOTO
O MPM apresentou, na data de 3.5.2023, Denúncia em desfavor do SO Aer
Maico Alves da Silva, em síntese, pelos fatos ocorridos no dia 1º.4.2022, em que teria
desacatado e desrespeitado seu superior hierárquico, o 1º Ten Leonardo Oliveira de Lima, o
qual se encontrava em serviço como Oficial-de-Dia no Complexo Santos Dumont, após uma
abordagem por trafegar com veículo no estacionamento da unidade e apresentar sinais de
7000176-27.2024.7.00.0000
40001365524 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

embriaguez, bem como teria praticado, na mesma data, injúria racial contra o Cb Deivid
Richard Toledo dos Santos, ao se referir a ele como “neguinho” e “Cabo neguinho” durante
os procedimentos do APFD.
Em razão dos fatos supracitados, requereu a condenação do Acusado como
incurso nos tipos delineados no art. 160, parágrafo único e no art. 298, ambos do CPM; bem
como no art. 140, §3º, do CP, c/c art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM.
Ao final da instrução processual, o CPJ resolveu condenar o Réu à pena de 1
ano de reclusão em regime inicial aberto pelo delito do art. 298 do CPM, com a concessão do
sursis pelo prazo de 2 anos. Na mesma oportunidade, absolveu-o da acusação pelo crime do
art. 160 do CPM, por entender que esse fato estaria absorvido pelo delito do art. 298 do CPM,
à luz do princípio da consunção, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Igualmente, o
Juízo a quo absolveu o Acusado, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, da
imputação pela infração penal do art. 140, § 3º, do CP, com redação anterior à conferida pela
Lei 14.532/2023, na forma do art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM, por concluir pela
insuficiência de prova da intenção de ofender.
Contra o veredito condenatório, Acusação e Defesa interpuseram seus
instrumentos de irresignação.
Com o fito de melhor estruturar a exposição do Voto, passo ao exame do pleito
apresentado pelo Órgão de Acusação.
A despeito de ter anuído ao excerto da Sentença que considerou o delito de
desrespeito a superior absorvido pelo crime de desacato a superior, o MPM insurgiu-se contra
a absolvição pelo crime de injúria racial, constante no art. 140, § 3º, do CP, c/c art. 9º, inciso
II, alínea “a”, do CPM.
Após fundamentar suas Razões de Apelo e nessas expor os motivos pelos quais
entende estar presente a quantidade de prova suficiente para reformar a Sentença e condenar
o Acusado pela prática de injúria racial, o Parquet Miliciens argumentou nos seguintes
termos:
“Há total convergência probatória no sentido da condenação. Seguindo nesse azimute, a
redução progressiva e futura eliminação de qualquer forma de preconceito, além de objetivo
fundamental da República Federativa do Brasil, consubstanciado no art. 3º, IV da CF
(portanto, obrigação de qualquer órgão estatal!), torna-se verdadeira motivação atual do
Ministério Público (apesar de algumas isoladas resistências) em apreço à sociedade que se
deseja para o futuro. É dever de todos lutar pela eliminação do preconceito racial e, inclusive,
cabe frisar que isso independente de tom de pele ou origem.”
Não se desconhece a relevância da atuação do Judiciário na repressão de delitos
que têm como vítimas indivíduos pertencentes a coletividades vulneráveis, por meio do
processamento das ações penais de forma precisa, célere e zelosa pelas garantais
constitucionais, com vistas a alcançar a justa e certa condenação, bem como a permitir a
aplicação de pena adequada, necessária, proporcional e que, efetivamente, cumpra suas
funções de reprovação de condutas ilícitas e de prevenção, geral e específica, de novos
crimes.
7000176-27.2024.7.00.0000
40001365524 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, contra a dignidade
sexual, contra idosos, contra a infância e a adolescência, além daqueles praticados por meio
de fraudes cibernéticas são exemplos de delitos que, ao lado dos delitos de preconceito racial,
exigem o aperfeiçoamento constante do Judiciário, do Órgão Acusatório e da investigação
conduzida pela Polícia Judiciária, para alcançar o propósito de permitir ao Estado que
entregue a adequada prestação jurisdicional.
Entretanto, a decisão de absolvição neste caso não se trata de incentivo à
impunidade, ou de condescendência com o comportamento preconceituoso ou mesmo de
deficiência da prestação jurisdicional.
Esta corte, em diversas oportunidades em que julgou crimes de semelhante
natureza, prolatou acertadas decisões condenatórias, para censurar e reprimir com a devida
severidade as condutas intolerantes.
Por outro lado, o que se tem dos autos é a impossibilidade de afirmar o dolo do
Acusado de injuriar o Ofendido ou atacar sua dignidade em virtude da sua raça, cor, etnia ou
procedência nacional.
Sobre tais fatos, a Vítima, Cb Deivid Richard Toledo dos Santos, afirmou que o
SO Maico Alves da Silva, durante sua condução para o xadrez da Organização Militar (OM),
pediu para ver o nome de todos os responsáveis pela sua prisão. Entretanto, não conseguiu
saber o nome da Vitima, uma vez que o uniforme militar que usava estava coberto pelo colete
tático. Em acréscimo, narrou que, ao sair, o Acusado perguntou aos demais militares
responsáveis pela prisão “qual o nome daquele Cb neguinho?”. Por fim, asseverou que o Réu
nada mais disse em relação à sua cor e que se sentiu ofendido.
Dentre as oito testemunhas arroladas pela Acusação, apenas o Sd Matheus da
Silva Sales e o 3º Sgt Gabriel Marques Argollo da Costa ouviram o Acusado proferir as
mencionadas expressões.
Sobre o ocorrido, o Sd Matheus afirmou que, após o Cb Deivid ter saído, o
Acusado disse aos demais militares “chama o Cb Neguinho lá para mim”. Ratificou que o
citado Cabo não estava presente no momento da sugerida hostilidade e que essa foi única vez
em que o Suboficial assim se manifestou em relação ao Ofendido. Informou que apenas
depois contou para o Deivid sobre a forma como o Acusado teria se referido.
O depoimento do 3º Sgt Marques manteve-se harmonioso com as declarações
do Sd Matheus, ao afirmar que o Cb Deivid não estava presente no momento em que o
Suboficial pronunciou a expressão insultuosa. Complementou que o Acusado estava tentando
identificar o nome de todos os integrantes da equipe e, nesse contexto, proferiu a expressão
apontada pelo MPM como injuriosa.
Ambas as Testemunhas também foram uníssonas ao declararem que o Ofendido
não ouviu as locuções desrespeitosas proferidas pelo Acusado e somente depois teve
conhecimento do seu conteúdo.
Ainda que o Ofendido possa ter se sentido insultado pelas desastrosas falas do
Acusado, as provas não demonstram, com a certeza necessária à prolação de um verídico
condenatório, a vontade do Acusado de injuriar.
7000176-27.2024.7.00.0000
40001365524 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, o modo como o Acusado referiu-se ao Cb Deivid, ao questionar sua
identificação, mostrou-se grosseira e digna de crítica. Contudo, essa reprovação não encontra
espaço no campo do Direito Penal, uma vez que não se conseguiu julgar a presença da
elementar do tipo “injuriar, ofendendo a dignidade”.
O delito imputado ao Suboficial apresenta a seguinte redação no Decreto Lei
2.848/40, o Código Penal Comum:
“Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
[...]
§ 3 o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião,
origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:
Pena - reclusão de um a três anos e multa.”
Não é demasiado destacar que, embora o mencionado § 3º tenha sido alterado
para dele se excluir a injúria de natureza racial, sua redação antiga opera efeitos dotados de
ultratividade em relação ao caso em exame, haja vista que, ao suprimir a figura criminosa do
CP e transladá-la para a Lei 7.716/89, a Lei 14.532/2023 afigurou-se como novatio legis in
pejus por incrementar aumento de pena ao modelo repressivo.
Dito isso, importa examinar o elemento subjetivo do delito imputado. Injuriar
equivale a ofender, insultar, ultrajar, humilhar, mediante xingamentos ou atribuição de
qualidade negativa.
Rogério Greco, ao citar Muñoz Conde, esclarece os exatos alcances do dolo do
tipo penal examinado:
"É necessário que se tenha consciência do caráter injurioso da ação ou expressão e vontade,
em que pese isso, de realizá-la. Esta vontade se pode entender como uma intenção específica
de injuriar, o chamado animus iniuriandi. Não basta, pois, com que a expressão seja
objetivamente injuriosa e o sujeito tenha conhecimento disto, senão que se requer um ânimo
especial de injuriar.
Assim, ações objetivamente injuriosas, mas realizadas sem ânimo de injuriar, senão de
brincar, criticar, narrar etc., não são delitos de injúria. Este elemento subjetivo se deduz às
vezes do próprio contexto, mas outras vezes pode ficar confundido ou solapar-se com outros
propósitos ou ânimos (informativos, de crítica etc.) que dificultam a sua prova." (GRECO,
Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume II – 15ª Ed. Niterói, RJ: Impetus,
2018).
Ademais, não se tem prova cabal de que as falas desastrosas foram proferidas
de forma direta ao Ofendido no intuito de lhe atingir a honra subjetiva, intenção que perfaz o
elemento subjetivo específico do tipo penal. Nesse sentido, destaca-se que as Testemunhas e
o Ofendido não trazem esclarecimentos capazes de aferir o direcionamento das expressões
apontadas como ofensivas.
7000176-27.2024.7.00.0000
40001365524 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora o Cb Deivid tenha admitido que se sentiu ultrajado, ambas as
Testemunhas que tomaram conhecimento direto dos fatos aduzem que a vítima não estava
presente no local quando o Acusado proferiu as mencionadas expressões. Esse cenário
corrobora a dúvida quanto à intenção do Acusado de atingir a dignidade do Ofendido. Nesse
sentido, destaco o julgado Superior Tribunal de Justiça:
“EMENTA - RECURSO ESPECIAL. PENAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO
PENAL. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NA ORIGEM. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA. 1. A
absolvição sumária operada pelo Juízo de piso afastou o dolo específico de ofender a honra
subjetiva da vítima, em razão da ausência de previsibilidade de que as palavras injuriosas
chegassem ao seu conhecimento. As palavras injuriosas foram proferidas em conversa
telefônica com outra interlocutora, razão pela qual a vítima só teve conhecimento por as ter
ouvido, acidentalmente, pela extensão telefônica. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça assenta que o momento da consumação do delito de injúria acontece quando a vítima
toma conhecimento da ofensa (precedentes). 3. A recorrente, ao saber que o seu superior
hierárquico, vítima no caso, não havia abonado sua falta, proferiu palavras injuriosas por
meio telefônico, não sendo previsível que a vítima estivesse ouvindo o teor da conversa pela
extensão telefônica. Como a injúria se consuma com a ofensa à honra subjetiva de alguém,
não há falar em dolo específico no caso em que a vítima não era seu interlocutor na
conversa telefônica. 4. Recurso especial provido.” (STJ. REsp. 1.765.673/SP. Min. Sebastião
Reis Júnior. Julgado em 26.5.2020, Publicado em 26.5.2020).
Portanto, o arcabouço probatório não foi suficiente para trazer a certeza de que
o Acusado atuou com ânimo de proferir xingamentos ofensivos à dignidade do Ofendido.
Nesse sentido, muito bem observou o CPJ ao motivar na Sentença o seguinte:
“É evidente que a conduta do réu merece receber um certo grau de reprovabilidade, porém
dado às circunstâncias, em que tudo se passou, inclusive na ausência da vítima, parece a este
Colegiado que as expressões utilizadas não revelam, de maneira induvidosa, a intenção de
ofender, o que seria necessário para a comprovação do dolo específico de injuriar. Pelo que,
há de se acolher a tese defensiva na direção da absolvição.”
Ante o exposto, a conservação da Sentença se impõe diante da permanência do
estado de dúvida quanto ao ânimo do Acusado, que, a bem da verdade, mais conduz as
circunstâncias do fato para uma situação de atipicidade, embora esta também não seja certa.
Em seguida, passa-se à análise da tese elencada pela Defesa.
Aduz o Causídico que o Suboficial teria feito o uso do medicamento Exodus,
indicado para o tratamento de transtornos de ordem psíquica e, em seguida, desatento ao fato
de que o havia feito, teria ingerido bebida alcoólica, sem deter conhecimento acerca da
alteração psíquica que isso acarretaria. Após acentuar os predicados profissionais do
Acusado, assevera que a ingestão desse tipo de bebida somada ao uso de remédios
controlados teria levado o Réu a um estado de completa embriaguez, decorrente de caso
fortuito ou de força maior. Em razão disso, requer a absolvição do militar por ausência de
dolo.
Cabe inicialmente apontar que, caso a tese defensiva restasse comprovada, a
embriaguez completa poderia, no máximo, remover a imputabilidade do Acusado, ainda que
a análise do delito fosse fundada na teoria psicológico-normativa da culpabilidade.
7000176-27.2024.7.00.0000
40001365524 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos termos do art. 49 do CPM, que traz as consequências jurídicas do
reconhecimento da completa embriaguez decorrente de caso fortuito ou de força maior, temos
que:
“Não é igualmente imputável o agente que, por embriaguez completa proveniente de caso
fortuito ou fôrça maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de
entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acôrdo com êsse entendimento.”
Recai sobre a Defesa, portanto, o ônus de produzir a prova acerca da ocorrência
de caso fortuito ou de força maior capaz de retirar totalmente do Acusado a sua capacidade de
entendimento ou determinação, nos termos da regra estabelecida no art. 296 do CPPM.
A embriaguez admite qualquer tipo de prova, porquanto, em face do sistema do
livre convencimento motivado, inserido no art. 297 do CPPM, o julgador “formará
convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo”.
No caso, as Testemunhas trouxeram elementos que demonstraram o estado de
embriaguez do Acusado. Entretanto, não vieram aos autos substratos probatórios capazes de
atestar que tal condição de ebriez fora resultante de intoxicação aguda, decorrente de
combinação com medicamentos.
Na dialética processual, a Defesa não se dispôs a trazer ao debate nenhuma
circunstância apta a provar a tese alegada ou, ao menos, capaz de incutir no julgador uma
dúvida razoável.
Admitindo hipoteticamente como verdadeira sua tese, seria possível ao Acusado
trazer aos autos, por exemplo, receitas médicas com a prescrição do mencionado fármaco,
laudos médicos com diagnóstico de doenças psíquicas que acometiam o Reú ao tempo dos
fatos ou que comprovassem o uso da citada droga, ou quaisquer outros considerados como
relevantes para o convencimento do CPJ.
Ao contrário, restou apenas demonstrado, por meio da prova testemunhal, a
ocorrência de uma embriaguez culposa ou até mesmo voluntária, que não elide a conduta
criminosa, conforme a Teoria da actio libera in causa (a ação livre na sua causa).
A Teoria supracitada foi elaborada para responsabilizar o agente que, depois de
optar livremente pelo consumo de bebida alcoólica ou pelo uso de substância entorpecente,
venha alcançar uma situação de inconsciência e acabe por cometer uma infração. No tocante
ao referido instituto, Enio Rosseto informa que:
“A teoria da actio libera in causa é uma exceção, porque a regra é aferir a capacidade de
entender no momento da ação ou da omissão. A exceção tem razão de ser por uma questão de
política criminal, pois, haveria um bill de indenidade para aquele que se embriagasse e
cometesse fato previsto como crime.” (Rosseto, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado.
2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).
Ademais, em se tratando de acusado militar, a embriaguez culposa ou voluntária
produz os mesmos efeitos da ebriez preordenada, porquanto é capaz de elevar a sanção
aplicada ao Réu de 1/5 a 1/3 na segunda fase da dosimetria da pena, haja vista que essa
condição é considerada pelo art. 70, inciso II, alínea “c”, e parágrafo único, do CPM como
circunstância que sempre agrava a pena.
7000176-27.2024.7.00.0000
40001365524 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, a despeito de afirmar a ocorrência de mencionada circunstância legal,
reconheço que, quanto a esse ponto, a Acusação não demonstrou irresignação e tampouco
interpôs Recurso, razão pela qual merece vigorar o princípio da vedação da reformatio in
pejus.
Portanto, não prospera a tese da Defesa, de modo que a Sentença não merece
reparo e a Decisão do CPJ que resolveu condenar o Acusado pelo delito do art. 298 do CPM à
pena de 1 ano de reclusão em regime inicial aberto, com a concessão do sursis pelo prazo de
2 anos, não exige ser rescindida.
Aferida e constatada a tipicidade material da conduta do Réu, conclui-se que,
em relação ao desacato à superior, os fatos ajustam-se perfeitamente ao modelo repressivo
atribuído pelo Parquet Militar, que provou a autoria e a materialidade do delito, sem que a
Defesa tenha conseguido ilidir a acusação ou demonstrado a existência de qualquer causa de
justificação ou de exculpação.
As provas são certas, fartas e não paira dúvida de que o Acusado praticou o
crime do art. 298, caput, do CPM, de modo que ao Judiciário cabe a imposição da justa
reprimenda estatal, nos termos formulados pela Sentença a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos Recursos de Apelação
interpostos, respectivamente, pela Acusação e pela Defesa, bem como de negar provimento a
ambos, para manter inalterada a Sentença vergastada na instância inicial.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365524v10 e do código CRC cacc5efc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 5/11/2024, às 16:46:17
7000176-27.2024.7.00.0000
40001365524 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR